Tribunal: STF
Processo: Rcl 49017
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO VERBETE VINCULANTE 33 DA SÚMULA DO SUPREMO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE. ART. 7º, § 1º, DA LEI 11.417/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não foi cumprida, no caso, a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, a qual diz respeito ao esgotamento das instâncias administrativas antes do ajuizamento de reclamação em que se alega inobservado enunciado de súmula vinculante.



    2. Agravo regimental desprovido.